Tribunal: TJMT
Processo: 1021552-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021552-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONILDA DE OLIVEIRA - CPF: 941.692.921-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Onilda de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alegou ser portadora de moléstias incapacitantes que a impediriam de exercer suas atividades laborativas habituais. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se que a autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o trabalho. A sentença baseou-se nessa prova técnica para indeferir o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige demonstração inequívoca de que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, nos termos legais.

A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui que a autora, embora portadora de enfermidades ortopédicas, não apresenta limitações funcionais relevantes que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência de patologias ou sintomas não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo necessário comprovar a magnitude do comprometimento funcional.

A sentença não está vinculada ao laudo pericial, mas pode se basear nele na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário, o que se verifica no caso.

Os documentos médicos particulares juntados à inicial não são suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial, tampouco demonstram a existência de incapacidade laborativa atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para o trabalho.

A perícia judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade laborativa, sendo apta a embasar a sentença quando elaborada de forma técnica e fundamentada.

A mera existência de patologias não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável demonstrar prejuízo funcional relevante que inviabilize o exercício da atividade habitual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ONILDA DE OLIVEIRA
de r. sentença, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação previdenciária de aposentadoria por incapacidade permanente, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que é portadora de Sinovite e tenossinovite não especificadas (CID10 - M65.9), Transtornos internos dos joelhos, (CID10 - M23), Outros transtornos internos do joelho (CID10 - M23.8), Epicondilite medial (CID10 - M77.0),
cujos sintomas a incapacitaram definitivamente de continuar realizando suas atividades laborativas como: doméstica, cozinheira, vendedora, auxiliar de escritório entre outras atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional, (artigo 129-A, alíneas a) e b) da Lei 8.213/91 acrescido pela Lei 14.331/22), ou seja, os sintomas vem sendo agravados diariamente incapacitando a parte autora de realizar qualquer tipo de atividade, tendo sua subsistência comprometida devido o caráter DEBILITANTE de sua patologia
.

Diz

que o laudo pericial não teria considerado de forma adequada a natureza e extensão das patologias apresentadas, afirmando que se encontra inapta para o trabalho rural e que o exame pericial teria se limitado a uma análise controversa e superficial.

Afirma que que os laudos médicos apresentados foram emitidos por médico especialista que afirmam, categoricamente, sua incapacidade de exercer suas atividades laborais em definitivo.

Pede, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença com o restabelecimento do benefício requerido.

Não foram acostadas contrarrazões.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ONILDA DE OLIVEIRA
de r. sentença, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação previdenciária de aposentadoria por incapacidade permanente, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Inicialmente, importante tecer breves comentários acerca da situação fática que permeia o processo.

Pois bem. Na petição inicial, a autora alegou ser portadora de moléstias que a impedem de exercer atividades laborativas habituais, postulando, por conseguinte, a concessão de benefício por incapacidade.

O INSS apresentou contestação, onde arguiu a inexistência de incapacidade laborativa, conforme indicado no laudo pericial, pugnando pela improcedência da ação.

A instrução processual foi devidamente realizada, com a produção de prova pericial judicial, da qual resultou laudo médico conclusivo no sentido de que a parte autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o exercício de atividade laboral.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo que, nos termos da perícia judicial, não ficou demonstrada a incapacidade da parte autora para o trabalho, nem preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que, em demandas que versam sobre benefícios por incapacidade, a prova pericial constitui o principal meio de convencimento do juízo quanto à existência, ou não, de incapacidade laborativa.

No caso concreto, a prova pericial foi realizada por profissional habilitado e equidistante das partes, com resposta clara, objetiva e coerente aos quesitos formulados e, consta do laudo pericial que a autora não apresenta incapacidade laborativa habitual.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do Laudo Médico Pericial (Id 256980241):

“(...)

Exame Físico

A pericianda apresenta-se em bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e no espaço. Sem déficit comportamental, intelectual ou de cognição. Adentrou o consultório caminhando sem dificuldades. Senta-se e levanta-se também sem dificuldades; habilidade satisfatória ao manusear os documentos. Não permaneceu sentada por muito tempo durante a avaliação pericial. O exame do segmento cervical da coluna vertebral constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação. O exame do segmento lombo-sacro da coluna vertebral constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão, extensão e flexão lateral; amplitude normal do movimento de rotação. O exame do membro superior direito constatou amplitude normal dos movimentos envolvendo a articulação do ombro direito. O exame da articulação do cotovelo direito constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão e extensão. O exame da articulação do joelho esquerdo constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão e extensão.

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de artrose não especificada (
CID-10 M19.9
), transtornos internos dos joelhos (
CID-10 M23
), sinovite e tenossinovite não especificadas (
CID-10 M65.9
) e síndrome do manguito rotador (
CID-10 M75.1
), condições que
não apresentam nexo ocupacional
. O primeiro registro relativo aos diagnósticos apresentados pela pericianda consta da ressonância magnética do joelho esquerdo realizada em 19.08.2021; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias é razoável estabelecer essa como sendo a Data de Início da Doença (
DID: 19.08.2021
).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico não demonstrou reduções importantes dos movimentos dos segmentos cervical e lombo-sacro da coluna vertebral, além das articulações do ombro direito, cotovelo direito e joelho esquerdo; além disso, não há comprometimento da marcha ou prejuízo às atividades manuais. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que
os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de
Onilda de Oliveira
constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.
(...)”.

Assim, a alegação de que o laudo teria sido omisso ou superficial, não prospera.

O perito descreveu minuciosamente o histórico clínico da autora, suas limitações funcionais, bem como a repercussão destas em suas atividades laborativas, concluindo, de modo fundamentado, pela inexistência de incapacidade laborativa.

Ademais, é importante registrar que o julgador não está adstrito à conclusão do perito, mas somente pode dela divergir quando houver nos autos elementos técnicos idôneos e suficientes para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Os documentos médicos unilaterais colacionados com a inicial, embora demonstrem algumas patologias, não possuem o condão de infirmar a conclusão técnica apresentada em juízo.

Portanto, ausente a comprovação de incapacidade laborativa atual, ou mesmo de redução funcional que repercuta na capacidade para o labor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025